Tribunal: TJSP
Processo: 1003548-70.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame
1. A autora, Isabela Cristina dos Santos Fidencio, pleiteou a concessão de auxílio-acidente alegando redução da capacidade laborativa devido a acidente ocorrido fora do ambiente de trabalho. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, isentando-a

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame
1. A autora, Isabela Cristina dos Santos Fidencio, pleiteou a concessão de auxílio-acidente alegando redução da capacidade laborativa devido a acidente ocorrido fora do ambiente de trabalho. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, isentando-a das verbas de sucumbência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar o pedido de concessão de auxílio-acidente, considerando que o infortúnio não ocorreu em contexto laboral.
III. Razões de Decidir
3. A Justiça Estadual é incompetente para julgar o caso, pois se trata de questão previdenciária sem nexo causal laboral, devendo ser processada na Justiça Federal.
4. O princípio da irrelevância do nomem iuris aplica-se, sendo a causa de pedir e o pedido determinantes para a definição da competência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Sentença anulada, de ofício. Prejudicado recurso de apelação interposto. Determinada remessa dos autos à Justiça Federal de Primeiro Grau da 31a Subseção Judiciária de Botucatu.
Tese de julgamento: 1. A competência para julgar ações previdenciárias sem nexo laboral é da Justiça Federal. 2. O nomem iuris da ação não vincula a competência jurisdicional.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 109, I.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1003333-63.2020.8.26.0576, Rel. Des. Antonio Moliterno, 17a Câmara de Direito Público, j. 02.04.2025.
TJSP, Apelação Cível 1008904-69.2022.8.26.0309, Rel. Des. Richard Pae Kim, 17a Câmara de Direito Público, j. 23.05.2024.
TJSP, Apelação Cível 1009806-88.2023.8.26.0114, Rel. Des. Marco Pelegrini, 17a Câmara de Direito Público, j. 26.03.2024.